Tribunal: TJES
Processo: 5007003-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007003-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MARIA DA GLORIA SIQUEIRA MIGUEL

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MORTE DO TITULAR. DIREITO DE PERMANÊNCIA DA DEPENDENTE. AUXÍLIO MEDICAMENTO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 30 E 31 DA LEI Nº 9.656/98. INAPLICABILIDADE DO TEMA 989 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que assegurou à agravada, dependente de ex-empregado falecido, o direito de permanência no plano de saúde coletivo empresarial e a continuidade do auxílio medicamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a permanência da dependente no plano de saúde coletivo empresarial após o falecimento do titular; e (ii) estabelecer se é devida a continuidade do pagamento do auxílio medicamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 989 do STJ, que trata da ausência de direito de permanência de ex-empregado em plano de saúde empresarial após demissão, não se aplica ao caso, pois este versa sobre o direito da dependente após o óbito do titular.

A Lei nº 9.656/98, nos arts. 30, § 3º, e 31, assegura aos dependentes o direito de manterem-se no plano coletivo nas mesmas condições, assumindo integralmente as contraprestações, inclusive no caso de falecimento do titular aposentado.

A Resolução Normativa ANS nº 488/2022 reforça a obrigatoriedade da extensão do benefício a todo o grupo familiar inscrito.

Jurisprudência consolidada do STJ reconhece o direito de sucessão da titularidade do plano pelos dependentes, que assumirão integralmente com as respectivas mensalidades.

A agravada apresenta grave quadro de saúde, sendo pessoa idosa, diagnosticada com demência frontotemporal, o que reforça a necessidade de preservação do auxílio medicamento como desdobramento da boa-fé objetiva e da proteção à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Tema 989 do STJ não se aplica à hipótese de permanência de dependente em plano de saúde coletivo empresarial após o falecimento do titular.

É assegurado ao dependente inscrito no plano de saúde coletivo o direito à manutenção da cobertura assistencial, desde que assuma integralmente as contraprestações, nos termos dos arts. 30, § 3º, e 31 da Lei nº 9.656/98.

A continuidade do auxílio medicamento é devida quando decorre de direito adquirido e se mostra indispensável à preservação da saúde e dignidade do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, arts. 30 e 31; Resolução Normativa ANS nº 488/2022, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.029.978/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.003.983/RJ, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 04.09.2023; TJES, Apelação Cível n. 5000604-33.2022.8.08.0024, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 12.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5007003-19.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVAD
A
:
MARIA DA GLÓRIA SIQUEIRA MIGUEL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em razão da decisão monocrática (id. 8371104) proferida pelo eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que negou provimento ao agravo de instrumento por ela manejado.

Em suas razões (id. 8956431) sustenta, em síntese, que a agravada não deve permanecer vinculada ao plano de saúde, porquanto a Lei nº 9.656/98, utilizada como fundamento do
decisum
vergastado, apenas se aplica às operadoras de plano.

E mais: segundo o Tema 989 do Superior Tribunal de Justiça, o empregado e seus dependentes somente têm direito de permanência nos planos de saúde coletivos empresariais quando há contribuição financeira mensal, conforme arts. 30 e 31 da referida norma.

Prossegue afirmando não configurar contribuição o pagamento realizado pelo beneficiário somente quando utilizados os serviços de assistência médica ou hospitalar.

Aduz, por fim, a ausência de fundamentação específica para a continuidade do benefício de auxílio medicamento, notadamente porque não amparado pela Lei nº 9.656/98.

Pois bem.

Não obstante os fundamentos apresentados pela recorrente, não vislumbro razões para alterar o entendimento aqui impugnado.

E isso porque, a agravada tornou-se beneficiária do plano de saúde empresarial coletivo e do auxílio de medicamentos em comento no ano de 1965, quando o titular, seu falecido esposo, fora admitido na empresa agravante.

Ocorre que ele se aposentou em 03/11/1993 e faleceu em 15/06/2022, tendo sido a beneficiária informada, em 16/06/2022, do cancelamento do referido auxílio e do início da remissão do plano, com duração de um ano.

De fato, o Tema 989 do Tribunal da Cidadania, utilizado como fundamento pelo agravante, orienta que “
Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do
ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa
como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto.
”

Mister ressaltar, todavia, a inaplicabilidade dessa tese à presente hipótese, porquanto versa sobre o direito de permanência de dependente no plano de saúde após o
óbito do beneficiário titular
.

Nesse caso, aplicam-se os arts. 30 e 31, da Lei nº 9.656/98,
in verbis
:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.

§ 2º A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

§ 3º Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

§ 4º O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.

§ 5º A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego.

§ 6º Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a coparticipação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar.

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral
.

A propósito, a Resolução Normativa nº 488/2022 da ANS prevê em seu art. 7º que “
A manutenção da condição de beneficiário prevista nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998, é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar do empregado inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.
”

Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR APÓS MAIS DE 18 ANOS DE VÍNCULO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA NORMATIVA N. 13/ANS C/C ART. 31 DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. PRECEDENTES. LIMITAÇÃO DO DIREITO DE MANUTENÇÃO AO PRAZO DE 24 MESES. DESCABIMENTO. TITULAR APOSENTADA NA DATA DO ÓBITO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998" (REsp n. 2.029.978/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

2. Caso concreto em que a titular do plano de saúde se encontrava na condição de aposentada na data do óbito, atraindo a incidência, por analogia, da regra do art. 31 da Lei n. 9.656/98, não havendo falar, portanto, em aplicação do limite de 24 meses previsto no art. 30 da referida lei.
Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.003.983/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

APELAÇÕES CÍVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONTRATANTE DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA E EM TRATAMENTO MÉDICO, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. TEMA 989/STJ INAPLICÁVEL À HIPÓTESE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AOS ARTIGOS 30 E 31 DA LEI 9.656/98 . VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. LIMITAÇÃO POR 24 MESES. DESCABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

[...]
2. Tema Repetitivo nº 989 do c.STJ inaplicável à hipótese, pois versa sobre o direito de permanência do ex-empregado no plano de saúde coletivo após sua demissão, ao passo que o presente trata do direito de permanência de dependente no plano de saúde após o óbito do beneficiário titular, além de as recorrentes não terem comprovado que a empresa contratante custeava, exclusivamente, o plano coletivo empresarial em análise
.

3. Conforme remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz do que dispõem os arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/98 e a súmula normativa n. 13 da ANS, os dependentes do titular de plano de saúde coletivo fazem jus à continuidade do serviço nas mesmas condições originárias após o falecimento do titular, desde que pagas as contraprestações devidas. Diversos precedentes

4. Não se revela aplicável à espécie a limitação de 24 meses para manutenção do plano, porquanto se está assegurando a continuidade do plano de saúde para dependente após falecimento do titular, e que irá assumir integralmente a respectiva obrigação (pagamento das mensalidades).
Precedente. 5. Recursos conhecidos e desprovidos.

(Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000604-33.2022.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 12/Aug/2024)

No caso, portanto, deve ser assegurada a continuidade do plano à agravada, mormente por atender ao requisito temporal previsto no art. 31 da prefalada norma e por haver previsão contratual de que assuma integralmente as contraprestações respectivas (id. 31865160 dos autos originários).

Veja-se, aliás, o disposto no contrato juntado pela agravante no id. 28546277 dos autos originários:

“CLÁUSULA 20ª – ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA

A empresa concederá a todos os seus empregados, Plano de Assistência Médico, Hospitalar e Odontológico oferecido pela EMPRESA aos empregados, já adaptado à Lei nº 9656/98.

[...]

Parágrafo Segundo – O plano de assistência médico, hospitalar e odontológico, será contratado na modalidade co-participativa de todos os seus usuários, no percentual de 20% (vinte inteiros por cento) do valor de tabela para consultas e exames simples conforme regras próprias do plano. Para exames complexos e internações não haverá co-participação dos empregados, devendo ser observadas as regras próprias do plano.

[...]

Parágrafo Sétimo – O referido plano, no que diz respeito aos aposentados e agregados, será auto-sustentável apenas e tão somente pelas mensalidades de seus participantes, não havendo contribuição por parte da EMPRESA, que a este efeito utilizará a mesma rede referenciada do plano dos ativos, observadas as regras próprias da operadora contratada, e com tabelas negociadas por faixa etária, tudo de acordo com as regras próprias do citado plano.”

Não merece prosperar, destarte, a alegação de ausência de fundamentação para a continuidade de concessão do auxílio medicamento.

Afinal, trata-se de pessoa idosa e hipervulnerável, “portadora de demência frontotemporal com importante comprometimento cognitivo comportamental”, “incapaz para manutenção de cuidados pessoais, julgamento crítico e administração de bens”, conforme laudo médico de id. 25448808 dos autos originários.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.